Tribunal: TJBA
Processo: 8003972-26.2020.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8003972-26.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA RÉU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. ROYALTIES. REPASSE NA FORMA PREVISTA NO ART. 9º DA LEI Nº 7.990/89. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA PELO STF. VERBA DEVIDA INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE DE FORMA RETROATIVA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8003972-26.2020.8.05.0000, tendo como Autor o MUNICÍPIO DE TUCANO, sendo Réu o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, CONSIDERANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. Salvador, .